Tribunal: TJSP
Processo: 0010889-19.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010889-19.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante TIAGO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010889-19.2019.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0010889-19.2019.8.26.0496
Agravante: Tiago de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 47.658
Tiago de Oliveira interpôs o presente agravo
(fls. 1-9) contra decisão do Juízo do Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto
(fl. 440), que indeferiu seu pedido de saída temporária Natal/Ano
novo 2019, sob o fundamento de que o pedido não foi instruído com
o necessário parecer da administração do estabelecimento prisional.
Inconformada, alega que a fração exigida para concessão da saída
temporária já foi cumprida e demonstrou seu bom comportamento
carcerário, motivo pelo qual considera desnecessária a emissão de
parecer técnico.
Foi
apresentada
a
contraminuta
(fls.
448-449).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
não provimento do agravo (fls. 455-457).
É o relatório.
Verifica-se prejudicada a análise do pedido,
conforme bem apontado pelo ilustre procurador de justiça oficiante,
porquanto já transcorrido o período requerido pelo agravante para
ser agraciado com a saída temporária, qual seja, Natal/Ano novo de
2019.
Ante tais motivos, julga-se prejudicado o
agravo.
Figueiredo Gonçalves
relator